Tribunal: CARF
Processo: 11080.725589/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725589/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.838 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ROSINA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não
utilização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso em face da preclusão. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar provimento, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725589/2010-14
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725589/2010-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem resumir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte do meu
relato o relatório do acórdão no 14-58.454, da 16a Turma da DRJ/RPO, proferido na data de 11 de
maio de 2015:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para
a Cofins não-cumulativo vinculado a receitas não tributadas no mercado interno, no
valor de R$ 574.243,35, apurado no período de 01/07/2005 a 30/06/2007.
A DRF em Porto Alegre elaborou o Despacho Decisório de fls.138, no qual decidiu pela
procedência parcial do valor pleiteado, conforme Termo de Informação Fiscal de folhas
92/110, que é parte integrante e indissociável do referido Despacho.
No referido Termo de Informação Fiscal, contém a informação da origem dos créditos
pleiteados:
Trata o presente processo da análise de Pedidos de Ressarcimento de Créditos onde o
contribuinte ROSINA ALIMENTOS LTDA., solicita o aproveitamento de créditos do
Pis/|Pasep decorrentes da não cumulatividade vinculado a receitas não tributadas no
Mercado interno (art. 16 da Lei 11.116/2005).
Informa o Auditor-fiscal que a empresa atua no setor alimentício, tendo como principal
atividade a industrialização e venda de arroz e que seus principais insumos são o arroz
em casca grãos e os materiais de embalagem dentre outros utilizados no processo de
industrialização do produto.
No Termo, o Auditor-fiscal constatou irregularidades:
1 – Aproveitamento indevido de créditos sobre despesas não incorridas no mês de
janeiro de 2005.
7. O contribuinte utilizou-se da sua apuração de créditos referentes ao mês de janeiro
de 2005 para incluir despesas de períodos anteriores, referentes ao ano de 2004,
créditos estes chamados de extemporâneos nas planilhas demonstrativas de cálculos, o
que afronta a legislação vigente.
8. Os créditos chamados pelo contribuinte de “extemporâneos” foram lançados na
Dacon de Janeiro de 2005 porém referem-se a despesas tais como aquisições de
insumos, materiais de manutenção, armazenagem e frete na operação de venda e
créditos referentes ao ativo imobilizado de períodos anteriores o que é vedado pela
legislação em vigor.
(...)
10. Os dispositivos legais em questão não prevêem o uso acumulado de créditos de
períodos anteriores em um único mês por uma razão muito simples, pois parte do
crédito apurado pode ser utilizado em pedidos de ressarcimento e compensação e parte
pode ser utilizado apenas para abater da própria contribuição tanto para o Pis/Pasep
como para a Cofins, e obviamente nos meses anteriores os percentuais de rateio entre
as receitas (Tributadas, Não Tributadas e de Exportação) são diferentes do mês de
janeiro de 2005 gerando distorções no aproveitamento dos créditos. Não obstante isso
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725589/2010-14

poderia em “tese” o contribuinte escolher entre os meses do ano o que a receita de
Exportação ou Não Tributada no mercado interno fosse maior e lançar seus créditos de
forma extemporânea nesse mês e dessa forma obter ressarcimento de crédito indevido
causando dano ao erário público.
Além disso, informa a autoridade fiscal que ocorreu inclusão indevida na base de
cálculo dos créditos de despesas sem amparo legal.
2.1. Despesas com combustíveis destinados ao uso em veículos (caminhões) da
empresa.
12. A interessada incluiu na base de cálculo dos seus créditos dispêndios com
combustível utilizado em caminhões da empresa.
14. O texto legal é restritivo na sua interpretação, só dará direito a crédito o
combustível utilizado como insumo na prestação de serviços ou na fabricação de bens
utilizados para a venda. Os caminhões em questão não são utilizados na produção de
produtos destinados à venda nem tão pouco na prestação de serviços, uma vez que não
se trata de empresa transportadora, inexistindo assim direito à crédito sobre os gastos
com combustíveis utilizados nestes caminhões.
15. É importante frisar que nas planilhas apresentadas pelo contribuinte este informou
tratar-se o combustível de combustível para geradores, porém tais valores foram
contabilizados na conta no 3.3.03.002.0669 que faz parte do grupo de despesas com
veículos.
16. Além disso mesmo que esse combustível ou parte dele fosse utilizado em geradores
particulares de energia elétrica estaria igualmente vedado o creditamento, pois o
combustível em questão serve como insumo na geração de energia elétrica e essa
energia elétrica sim seria utilizada na alimentação de máquinas e equipamentos
utilizados na produção de produtos destinados a venda.
Assim, conclui que:
Portanto o combustível (óleo diesel) utilizado tanto em caminhões de propriedade da
empresa como em gerador de energia elétrica não é considerado insumo para fins de
apuração de créditos para o Pis/Pasep e para a Cofins.
Cita a Solução de Consulta No 24 de 2007:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins DEDUÇÃO DE
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS,
LUBRIFICANTES.
INSUMOS
PARA
A
FABRICAÇÃO. CRÉDITO. Não é possível a dedução dos gastos com combustíveis
utilizados no GERADOR particular de ENERGIA, e dos lubrificantes usados nas
máquinas e equipamentos, já que não são considerados insumos para a fabricação de
madeiras laminadas e compensados, para fins de creditamento na sistemática não
cumulativa.
Por fim, no item 3 "Inclusão nos pedidos de ressarcimento de créditos não vinculados à
receitas de vendas não tributadas no mercado interno", destacou que:
19. O contribuinte incluiu em seus pedidos de ressarcimento valores referentes à
vendas para comercial exportadora com fins específicos de exportação. Ocorre que os
créditos oriundos destas operações não se enquadram no disposto no art.
17 da Lei 11.033/2004 e sim no art. 6o inciso II da Lei 10.833/2003 no caso da Cofins e
art. 5o inciso II da Lei 10.637/2002.
20. Os pedidos de ressarcimento ora em análise dizem respeito a créditos oriundos de
operações de vendas não tributadas no mercado interno, o que torna incompatível a
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725589/2010-14

inclusão de créditos vinculados à receitas de exportação no mesmo pedido de
ressarcimento.
21. Não obstante isso durante o preenchimento da Perd/Comp o contribuinte é
obrigado a informar o tipo de crédito objeto do seu pedido e em todos os Perd/Comps
em questão o contribuinte informou o crédito como sendo do Pis/Pasep não cumulativo
– Mercado interno ou Cofins não cumulativa – Mercado interno (ver perdcomps fls. 02
à 88), nessa situação descabe a inclusão de qualquer crédito vinculado à mercado
externo nos pedidos ora analisados.
Cientificada do Despacho Decisório e inconformada, a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade, de fls.182/194, alegando, no item II – DO DIREITO:
II. I - DA LEGITIMIDADE DO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO
(...)
Todavia, no caso do crédito não ser aproveitado no mesmo mês em que se originaram
as despesas que o originaram, a exemplo do que ocorre no caso em testilha, as
mesmas Leis n° 10.833/03 e 10.637/02 garantem ao contribuinte o direito de
aproveitar esses créditos nos meses subseqüentes.
Cita soluções de consulta que entende aplicáveis à matéria em litígio e conclui:
Dessa maneira, a ora Manifestante ao proceder ao aproveitamento dos créditos de
COFINS e PIS, não aproveitados nos meses de julho a dezembro de 2004, no mês de
janeiro de 2005, agiu em conformidade com o art. 3o, § 4o, da Lei n° 10.833/03 e com
o art. 3o, § 4o, da lei n° 10.637/02, razão pela qual o referido despacho deve ser
reformado.
Também, entende que:
A ora Manifestante ao apurar os créditos nos meses de julho, agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2004, considerou as receitas das vendas no mercado
interno tributado e no mercado interno não-tributado percebidas nos meses de janeiro
a dezembro de 2004 e. por conseguinte, realizou o percentual de rateio, para apurar
os créditos, na exata proporção das referidas receitas no mercado interno tributado e
não-tributado (...)
(...)
Destarte, a ora Manifestante apurou corretamente os créditos extemporâneos,
originados e não aproveitados nos meses de 2004, apropriados no mês de janeiro de
2005, de modo que não há lesão ao erário público, sendo medida de rigor o
deferimento de seu ressarcimento.
Argúi que o combustível utilizado e glosado pela autoridade administrativa lhe dá
direito ao crédito, nos seguintes termos:
II. II - DO CREDITAMENTO DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NOS
GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PROCESSO
PRODUTIVO
Inicialmente cabe esclarecer que, apesar dos combustíveis terem sido contabilizados na
conta n° 3.3.03.002.0669 que refere-se a despesas com veículos, as despesas que
originam o crédito pleiteado são de combustíveis adquiridos para serem consumidos na
geração de energia elétrica que movimentam as máquinas no processo produtivo,
conforme as planilhas apresentadas à Autoridade Fiscal.
(...)
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725589/2010-14

No processo produtivo de industrialização de arroz, a Manifestante, utiliza diversas
máquinas que funcionam com energia elétrica. Ocorre que, diante das constantes
quedas/interrupções no abastecimento de energia elétrica, a ora Manifestante
adquiriu geradores de energia elétrica a fim de que o seu processo produtivo não seja
interrompido a cada interrupção no abastecimento de energia elétrica.
Por conseguinte, como os geradores de energia elétrica consomem óleo diesel, a ora
Manifestante adquire quantidade considerável desse combustível diretamente das
distribuidoras de combustível, sendo a média de 15.000 (quinze mil) litros de óleo
diesel em cada pedido, conforme pode se constatar nas notas fiscais de aquisição
desse combustível (óleo diesel) diretamente das distribuidoras, anexadas, por
amostragem, no DOC. 07.
Destarte, como o óleo diesel adquirido é utilizado na geração de energia elétrica
consumida indispensável para a movimentação das máquinas do setor produtivo, a ora
Manifestante realizou o creditamento dessas despesas de aquisição, com base no art.
3o, inciso II c/c inciso III, da Lei n° 10.833/03:
Diante da argumentação, a interessada entende que, como o óleo diesel é utilizado na
geração de energia elétrica para o beneficiamento de arroz destinado à venda, o
creditamento da COFINS e do PIS, encontra guarida na previsão do art. 3o, inciso II
c/c inciso III, da Lei n° 10.833/03 (COFINS) e no art. 3o, inciso II c/c inciso IX, da Lei
n. 10.637/02.
Cita Solução de Consulta sob n° 155, de 09/12/2010, concluindo que, a ora
Manifestante agiu com acerto ao creditar-se das despesas de óleo diesel consumido na
geração de energia elétrica necessária ao funcionamento das suas máquinas utilizadas
no setor produtivo, ou seja, na no processo de industrialização do arroz.
Ao final pede deferimento total do crédito.
No acórdão do qual foi extraído o relatório acima, foi julgada improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/06/2007
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO
NA DACON.
A apuração extemporânea de créditos só admitida mediante retificação
das declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF
e os Dacon. A apuração de crédito somente pode abranger créditos
relativos a aquisição relativa aquele período de apuração, conforme
expressa disposição legal.
DESPESAS COM ÓLEO DIESEL.
Na apuração da Contribuição para o PIS não-cumulativa, podem ser
descontados créditos das despesas e custos relativos à energia elétrica
adquirida de pessoa jurídica domiciliada no país, não se incluindo aí os
gastos com combustível nos geradores de energia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725589/2010-14

Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificada da decisão acima referida a recorrente apresentou
tempestivamente seu recurso voluntário, repisando as teses trazidas pela manifestação de
inconformidade, sem apresentar qualquer outro fato que pudesse modificar o entendimento
quanto ao decidido, trazendo novo apontamento quanto a possibilidade de atualização do crédito
objeto do ressarcimento pela taxa SELIC.
Passo seguinte o processo foi encaminhado a esse E. Conselho e distribuído para
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se verifica do relatório acima, o presente processo tem por objeto o
pedido de ressarcimento de créditos de COFINS não-cumulativo vinculado a receitas não
tributadas no mercado interno.
Foram garantidos parcialmente os créditos pleiteados pela recorrente, sendo
glosados aqueles que se referiam à créditos extemporâneos, bem como combustíveis adquiridos e
lançados na contabilidade como se utilizados em veículos da própria recorrente, que no decorrer
da fiscalização restou constatado serem aplicados nos geradores de energia elétrica utilizada na
produção.
I – Matéria preclusa
Conforme se depreende do recurso voluntário a recorrente pretende discutir
matéria relacionada à incidência da taxa Selic a correção de seu suposto crédito.
Entretanto, referida matéria não foi apresentada na manifestação de
inconformidade, fato este que, por disposição legal, a torna preclusa, não havendo a
possibilidade de ser apreciada neste momento processual, sob pena de supressão de instância.
Estabelece o art. 17 do Decreto 70.235/72:
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, não se tratando de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício por
este Colegiado, delas não tomo conhecimento, sob pena de supressão de instância e ferimento do
devido processo legal.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725589/2010-14

II – Créditos extemporâneos
Foram glosados créditos extemporâneos lançados pela recorrente em sua
DACON, do período de apuração em análise no presente processo.
Segunda a fiscalização, referidos créditos poderiam ser apurados e aproveitados
pela recorrente, entretanto para tanto, deveria ter promovido a retificação de DACONs e DCTFs
dos meses correspondentes.
A recorrente em seu recurso, aponta a desnecessidade de retificação requerida
pela fiscalização, inexistindo qualquer vedação na legislação que impeça a escrituração dos
créditos extemporâneos sem a retificação.
Os créditos dessa natureza tem a peculiaridade de terem sua origem em
determinado mês (ou período de apuração) e serem adjudicados em mês ou meses subsequentes,
portanto a destempo – ou de forma extemporânea.
Nesse sentido, a legislação própria da Contribuição ao PIS e da COFINS contém
parágrafo 4o, artigo 3o, respectivamente, da Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002 (Lei
10.637/02), e da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (Lei 10.833/03), dispositivo que é
cristalino no sentido de que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes”.
Aliás, o parágrafo 2o, artigo 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002 (IN SRF 247/02), para a Contribuição ao PIS, e o parágrafo 2o, artigo 8o da
Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004 (IN SRF 404/04), para a COFINS,
contém idêntica redação aos dispositivos legais antes citados, portanto no âmbito da Receita
Federal do Brasil (RFB) também está autorizada a prática pela Recorrente.
Tanto o crédito extemporâneo é autorizado, que na recentemente inaugurada
Escrituração Fiscal Digital (EFD) de PIS e COFINS está previsto bloco específico para sua
escrituração. Segundo o guia prático da escrituração fiscal digital, o bloco 1 serve para fins de:
complemento da escrituração, controle de saldos de créditos e de retenções, operações
extemporâneas e outras informações.
O próprio sítio da Receita Federal do Brasil na pergunta 60 da seção das perguntas
frequentes do EFD admite ser possível requerer os créditos extemporâneos da seguinte forma:
Pergunta 60. Como informar um crédito extemporâneo na EFD PIS/COFINS?
O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante retificação
da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação não for
possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB no. 1.052, de 2010, a PJ
deverá detalhar suas operações através dos registros 1100/1101 (PIS) e 1500/1501
(Cofins).
Sobre isso, entendo que o direito a crédito de PIS/COFINS não-cumulativo em
período anterior, o qual não foi aproveitado na época própria, prescinde da necessária retificação
do DACON e da DCTF, ou de eventual comprovação de não utilização do crédito.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725589/2010-14

Destarte, tal medida é essencial para que se possa constituir os créditos
decorrentes dos documentos não considerados no DACON original e principalmente para que os
saldos de créditos do Dacon dos meses posteriores à constituição possa ser evidenciado,
propiciando, assim, a conferência da não utilização dos créditos em períodos anteriores.
Nesse sentido, a Solução de Consulta no 73, de 2012:
SOLUÇÃO DE CONSULTA N°73,
DE 20 DE ABRIL DE 2012 ASSUNTO: Contribuição para o PIS
EMENTA:
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON
E DCTF. É exigida a entrega de Dacon e DCTF retificadoras quando houver
aproveitamento extemporâneo de créditos da Contribuição para o PIS.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, e seu § 4o; IN RFB no
1.015, de 2010, art. 10; ADI SRF no 3, de 2007, art. 2o; PN CST no 347, de 1970.
Esse é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
sentido de que o aproveitamento de crédito extemporâneo prescinde de retificação da DACON e
DCTF, a saber:
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DACON.
RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização. (Acórdão 3403.
003.078)
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação de outra prova inequívoca da não utilização. (Acórdão 3403.002.717)
Como demonstrado no processo, a recorrente não promoveu a retificação das
declarações acima mencionadas e, não comprovou por outros meios documentais a não
utilização anterior dos créditos extemporâneos pleiteados.
Assim, entendo não assistir razão à Recorrente em relação aos créditos
extemporâneos pleiteados.
III – Créditos despesa de combustíveis
O recurso voluntário, espelho da manifestação de inconformidade, discute
novamente glosa de créditos relacionados à aquisição de combustíveis utilizados em caminhões
da empresa, sendo informado pela recorrente, tratarem-se de combustíveis utilizados em
geradores de energia elétrica, indispensável para o desenvolvimento de sua atividade.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725589/2010-14

Pois bem. À exceção da juntada de poucas notas fiscais de aquisição de
combustíveis realizada pela recorrente, nenhum outro documento contábil ou fiscal que
comprovassem suas alegações, foram trazidos aos autos.
Quanto ao ônus da prova, insta tecer que a prova do crédito tributário é do
contribuinte (Artigo 373 do CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar
seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão
23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou
total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é
fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo
contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e exigência
do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)2
Desta forma, considerando não ter se desincumbido do ônus de provar o que fora
alegado, não há como ser dado provimento ao pleito da recorrente.
IV – Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.838 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725589/2010-14

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator.

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital